Tribunal: TJMT
Processo: 1034395-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034395-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATA IRIS ANUNCIACAO - CPF: 031.227.361-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA: RENATA IRIS ANUNCIAÇÃO DE CATILHO LIRIO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CIRURGIAS REPARADORAS - AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se mostra razoável a exigência de novo requerimento administrativo para cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado, especialmente quando a própria negativa administrativa anterior foi o que deu causa à propositura da ação.

2. A ausência de profissional médico credenciado pela operadora de plano de saúde enseja a obrigação ao pagamento dos honorários médicos do profissional eleito pelo beneficiário, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 566/2022.

3. O descumprimento de ordem judicial legitima o bloqueio de valores a fim de garantir a efetividade do resultado prático equivalente, como asseguram os artigos 139, IV, 497 c/c 519, todos do CPC.

4. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o ́, do CPC, são devidos em razão do não cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, não havendo falar em
bis in idem
quanto aos honorários advocatícios, pois os honorários fixados na sentença referem-se à fase de conhecimento.

5. A mera improcedência dos argumentos recursais, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n.o 1024559-92.2023.8.11.0041
ajuizada por
RENATA IRIS ANUNCIAÇÃO DE CATILHO LIRIO
, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD no valor de R$ 177.484,95 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Alega a ausência de cumprimento de procedimento contratual pela parte agravada, que não teria solicitado administrativamente a liberação da senha para realização do procedimento cirúrgico após o deferimento da obrigação de fazer.

Salienta que o contrato firmado entre as partes estabelece que o acesso aos serviços médicos e hospitalares, inclusive os de natureza reparadora, depende de prévia solicitação administrativa por meio da abertura de sinistro nos canais oficiais disponibilizados pela operadora.

Aduz ser indevida a penhora, por não ter havido descumprimento da obrigação por parte da agravante.

Defende a impossibilidade de incidência da multa do art. 523, §1o do CPC, bem como de honorários advocatícios sobre o valor da obrigação de fazer.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (ID 320095382).

Nas contrarrazões (ID 319588359), a agravada argui, preliminarmente, litigância de má-fé da parte agravante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
RENATA IRIS ANUNCIAÇÃO DE CATILHO LIRIO
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer n.o 1024559-92.2023.8.11.0041
em face de

BRADESCO SAÚDE S/A,
aduzindo ser beneficiária do seguro saúde coletivo, conforme contrato de ID 130192085.

Alegou que sofre desde a adolescência com “
transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras (ptose mamaria), com dificuldade de higienização e mal cheiro local, com dores cervicais prejudicando a postura e comprometendo a funcionalidade da coluna vertebral, devido ao grande volume mamário, de consistência densa, com crescimento excessivo do tecido gorduroso e glandular
”.

Sustentou que o laudo do médico apresentou quadro de hérnia discal com compressão radicular em L4-L5 e L5- S1 + artrose facetaria e discopatia degenerativa lombar, cifose torácica, espondilose torácica e protrusão discal C7-T1, apresentando-se com cifose torácica e limitação da flexo-extensão, crepitação toracolombar.

Argumentou ser necessária a realização de cirurgia de redução das mamas, mormente por ter dores excessivas, deformidade postural, sendo que o gigantismo mamário lhe causa crises de ansiedade e depressão, mas o requerido negou o procedimento solicitado, sob a alegação de que a cirurgia não possui cobertura.

Assim, ajuizou a presente ação e em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinado que o requerido proceda ao custeio das cirurgias redutoras/reparadoras cirurgia plástica de redução das mamas (gigantomastia bilateral-hipertrofia mamaria bilateral), reconstrução mamaria bilateral com prótese e extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores, materiais médicos e serviços hospitalar. No mérito, requereu o provimento do recurso e a condenação do requerido em indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais).

A liminar foi deferida (ID 122456436).

Dessa decisão, a parte requerida interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 1017769-21.2023.8.11.0000, o qual foi provido para revogar a liminar concedida.

Na contestação, o requerido alegou que não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de procedimento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. Aduziu que a negativa da mamoplastia está baseada no fato de ter sido diagnosticada com gigantomastia mamária que ocasiona problemas em sua coluna, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura de plástica de mamas, conforme Parecer Técnico n. 19/2021 da ANS. Afirmou que o procedimento “cirurgia reparadora mamoplastia”, na forma solicitada, não faz parte da relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, eis que a negativa se deu com base na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Defendeu a inexistência de ato ilícito e ao final, improcedência da demanda.

No ID 160128629, o requerido autorizou o procedimento solicitado e a autora afirmou desconhecer tal autorização.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
julgou procedente a ação para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente no custeio das cirurgias redutoras/reparadoras (cirurgia plástica de redução das mamas - gigantomastia bilateralhipertrofia - mamaria bilateral, reconstrução mamaria bilateral com prótese e extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores), materiais médicos e serviços hospitalares, bem como condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

No ID 178410122, a autora apresentou cumprimento de sentença.

A magistrada determinou a intimação da parte executada para cumprir a obrigação consistente no custeio das cirurgias.

No ID 195168154, a autora informou que o requerido deixou transcorrer o prazo sem pagar o débito; que efetuou o depósito de R$ 13.685,52 referente aos danos morais; mas deixou de pagar o valor das cirurgias.

No ID 195880121, foi efetuado o bloqueio do valor de R$ 177.484,95, das contas bancárias da parte requerida.

No ID 197269121, o requerido apresentou impugnação à penhora.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Paula V. C. Miranda, rejeitou a impugnação à penhora apresentada por BRADESCO SAUDE S.A. e manteve a constrição realizada via SISBAJUD no valor de R$ 177.484,95.

Dessa decisão, recorre a parte requerida/executada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo principal teve origem justamente na negativa de cobertura pelo plano de saúde para realização de cirurgias reparadoras, conforme reconhecido expressamente na sentença transitada em julgado (ID 173097715- autos de origem).

Salienta-se que a sentença condenou a ora agravante: a) custear as cirurgias reparadoras indicadas pelo médico especialista (cirurgia plástica de redução das mamas, gigantomastia bilateral/hipertrofia mamária bilateral, reconstrução mamária bilateral com prótese e extensos ferimentos/cicatrizes), materiais médicos e serviços hospitalares; b) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e c) pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, a operadora de plano de saúde foi intimada para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, mas deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento (certidão de ID 183859156 dos autos de origem).

Verifica-se que a agravante sustenta que a parte agravada não demonstrou ter realizado o pedido administrativo para a liberação do procedimento após o deferimento da obrigação de fazer, permanecendo inerte e alegando o suposto descumprimento no intuito de realizar a cirurgia com médico de sua escolha.

Contudo, não se mostra razoável a exigência de novo requerimento administrativo para cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado, especialmente quando a própria negativa administrativa anterior foi o que deu causa à propositura da ação.

Observa-se que a agravada alegou nas contrarrazões, que o requerimento administrativo aconteceu há dois anos (ID 122407929 – autos de origem), sendo que foi justamente a negativa deste requerimento que deu causa ao processo judicial.

Ademais, restou comprovado que o requerido, ora agravante, não indicou nenhum profissional para realizar os procedimentos.

Nesse contexto, a Resolução Normativa da ANS no 566/2022 estabelece em seu art. 4o que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes.

Com efeito, em relação a penhora online realizada, nota-se que agravante efetuou apenas depósito parcial e intempestivo referente à condenação por danos morais, sem incluir os valores relativos à obrigação de fazer (custeio das cirurgias) e sem a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC.

Assim, observa-se que a agravante efetuou o pagamento da quantia de R$ 13.685,52 (ID 184119660), após o encerramento do prazo de 15 dias do artigo 523 do CPC, sendo que o valor devido a título de danos morais seria de R$ 17.021,36, considerando a incidência da multa e honorários sucumbenciais.

Além disso, a agravante não comprovou ter disponibilizado à agravada a realização das cirurgias reparadoras determinadas na sentença, seja em sua rede credenciada, seja mediante reembolso, o que justifica a manutenção da penhora para garantir a efetividade da decisão judicial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça que o descumprimento reiterado de ordem judicial legitima o bloqueio de valores a fim de garantir a efetividade do resultado prático equivalente, como asseguram os artigos 139, IV, 497 c/c 519, todos do CPC.

Por fim, a agravante pretende o afastamento da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios também de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Salienta-se que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, são devidos em razão do não cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, o que restou evidenciado nos autos.

Conforme já mencionado, a agravante foi intimada para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, mas deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento, efetuando posteriormente apenas o pagamento parcial e intempestivo referente aos danos morais, sem incluir os valores relativos à obrigação de fazer.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
quanto aos honorários advocatícios, pois os honorários fixados na sentença (15% sobre o valor da condenação) referem-se à fase de conhecimento, enquanto os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC (10%) são devidos em razão do não cumprimento voluntário da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

No que diz respeito à litigância de má-fé, o art. 80 do CPC, pressupõe a prática de atos que denotem dolo processual, com o intuito deliberado de prejudicar a parte contrária ou obstruir o regular andamento do feito.

No caso, a agravante apresentou sua interpretação jurídica sobre a necessidade de novo requerimento administrativo após a decisão judicial, ainda que tal entendimento não encontre respaldo na jurisprudência e nas circunstâncias do caso concreto.

Portanto, trata-se de exercício regular do direito de defesa, não se configurando a má-fé processual que justifique a imposição da penalidade pleiteada.

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrida nas penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025